Tribunal: TJSP
Processo: 0007476-61.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Registro: 2020.0000996949
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007476-61.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
VINICIUS FELIPE MEDEIROS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
XAVIER DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007476-61.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
2
VOTO No 50936
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0007476-61.2020.8.26.0496
AGRAVANTE: VINICIUS FELIPE MEDEIROS
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
EXECUÇÃO No 0009362-66.2018.8.26.0496
JUÍZO DE ORIGEM: DEECRIM 6a RAJ
DECISÃO: JUIZ ANGEL TOMAS CASTROVIEJO
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL - MH
Cuida-se de agravo em execução
interposto por VINICIUS FELIPE MEDEIROS contra a decisão
de fls. 11/12, datada de 7.10.2020, da Unidade Regional de
Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Ribeirão Preto, que, nos autos da Execução Penal no
0009362-66.2018.8.26.0496, declarou remidos onze dias pelo
estudo realizado, indeferindo a remição referente à atividade
escolar que excedeu o limite de quatro horas diárias.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que devem ser consideradas todas as horas estudadas, sem
qualquer restrição. Busca a reforma da decisão.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007476-61.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
3
provimento.
É o relatório.
Vinicius cursou o ensino médio no
período de 8.5.2017 a 22.12.2017, cujas aulas tinham duração
de quatro horas e dez minutos por dia (fl. 7). O Magistrado,
com fundamento no artigo 126, § 1o, inciso I, da Lei de
Execução Penal, considerou apenas quatro horas diárias
estudadas e declarou remidos onze dias.
Quer, agora, o agravante que sejam
alcançadas todas as horas estudadas por dia, incluindo o
tempo que ultrapassa o limite de quatro horas diárias.
Todavia, tal pretensão não encontra
eco na doutrina e na jurisprudência dominantes.
Debruçando-se
sobre
o
tema,
Norberto Avena ensina que “O art. 126, caput e § 1o, inciso I,
da LEP, alterado pela L. 12.433/2011, assegura ao preso o
direito à remição pelo estudo, na proporção de 1 (um) dia de
pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, atividades
dividas em no mínimo 3 (três dias), em atividade de ensino
fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior,
ou ainda de requalificação profissional. Isso quer dizer que o
limite máximo para o estudo do preso é de 4 (quatro) horas
diárias, não podendo ser reconhecidas, para fins de
remição, as atividades superiores a esse montante. Apesar
disso, não fica proibido o acúmulo de doze horas de estudo em

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007476-61.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
4
período mais dilatado. Exemplo:
a) O estudo por 2 horas diárias
durante seis dias totaliza 12 horas de frequência escolar,
autorizando o abatimento de um dia de pena;
b) O estudo por 3 horas diárias
durante oito dias totaliza 24 horas de frequência escolar,
autorizando o abatimento de dois dias de pena;
c) O estudo por 5 horas diárias
durante três dias, embora totalize 15 horas de frequência
escolar, autoriza o abatimento de apenas um dia de pena,
já que ultrapassado o limite máximo de 4 horas diárias;
d) O estudo por 12 horas em
apenas um dia não possibilita 1 dia de remição, pois a
carga horária não foi distribuída em no mínimo 3 dias,
sendo também superado o limite máximo de 4 horas
diárias.” (in Execução Penal esquematizado, 2a edição revista
e atualizada, pg. 263/264).
Nessa linha ainda, “diversamente
do que pretende a defesa, não faz sentido interpretar o quanto
disposto na Lei de Execução Penal para pretender utilizar
período remanescente na carga diária de estudo de forma
subsequente e cumulativa, porquanto este procedimento vai de
encontro à interpretação do próprio legislador, qual seja,
incentivar e estimular o exercício diário da atividade intelectual
do reeducando, de modo que lhe propiciar uma adequada

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007476-61.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
5
reinserção no convívio social.” (Agravo em Execução Penal no
0028318-71.2015.8.26.0000, Relator Desembargador Sérgio
Coelho, 9a Câmara de Direito Criminal, julgado em 24.9.2015).
Nesse mesmo sentido:
“Agravo em Execução Remição R.
Decisão que considerou a carga máxima diária de estudo para fins
de remição, desconsiderando as horas excedentes.
Recurso Defensivo pleiteando sejam
consideradas as horas excedentes à carga máxima diária para fins
de remição.
O art. 126 da LEP estabelece que o
sentenciado poderá remir 01 (um) dia de pena a cada 12 horas de
estudo, divididas em, no mínimo, 03 dias.
No
presente
caso,
o
Agravado
excedeu, em alguns dias, o limite de 04 horas diárias de estudo para
fins de remição, de forma que as horas diárias excedentes devem
ser desconsideradas Cálculo para fins de remição que se dá pela
quantidade de dias trabalhados/estudados e não pelo simples
somatório de horas, desde que respeitada a jornada diária
estabelecida pela lei.
Precedentes do C. STJ
Agravo
desprovido.”
(Agravo
em
Execução
Penal
no
7003536-17.2019.8.26.0071,
Relatora
Desembargadora
ELY
AMIOKA, 8a Câmara de Direito Criminal, julgado em 12/12/2019)
Ademais,
a
Recomendação
no
44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Súmula 341 do

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
Agravo de Execução Penal no 0007476-61.2020.8.26.0496 - Ribeirão Preto
6
Superior Tribunal de Justiça não autorizam a remição pelas
horas estudadas que excedam o limite diário.
Assim, está correta a decisão
impugnada, devendo ser mantida nos seus exatos termos.
Diante
do
exposto,
nega-se
provimento ao recurso.
XAVIER DE SOUZA
Relator